Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003485-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), JACIRA MARIA DA COSTA SILVA - CPF: 353.639.751-49 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE MANIFESTAÇÃO, DIREITO DE REUNIÃO E DE EXPRESSÃO – NÃO FOI NOTIFICADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE A MANIFESTAÇÃO E REUNIÃO -
VEDADO AOS SERVIDORES QUE ATUAM NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE REUNIÃO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO - OFENSA AOS DEMAIS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).

O aviso ou notificação prévia visa permitir que o poder público zele para que o exercício do direito de reunião se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião no mesmo local. Para que seja viabilizado, basta que a notificação seja efetiva, isto é, que permita ao poder público realizar a segurança da manifestação ou reunião, fato que não foi realizado pelo Sindicato.

vedado aos servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, o exercício do direito de greve

No que tange ao direito de greve dos agentes penitenciários, a Suprema Corte, por ocasião da apreciação do Tema 541 da Repercussão Geral, consignou que, é vedado aos servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, o exercício do direito de greve.

A razoabilidade no exercício do direito de reunião constitucionalmente consagrado deve, portanto, evitar a ofensa aos demais direitos fundamentais, o desrespeito à consciência moral da comunidade, visando, em contrapartida, à esperança fundamentada de que se possa alcançar um proveito considerável para a convivência social harmoniosa, resultante na prática democrática do direito de reivindicação.

A reunião promovida pelo Sindicato e sindicalizados não pode impor óbices ao direito de locomoção de toda a sociedade, bem como, afigura-se ilegítimo, impedir o acesso ao Centro Político Administrativo, bem como que os servidores públicos estaduais ingressem ao seu local de trabalho, atitudes que transbordam do direito constitucional de livre e pacífica reunião, constituindo-se em abuso de direito, configurador de ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da no 1056401-95.2020.8.11.0041, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que se abstenha de realizar reuniões, manifestações ou protestos que impliquem em bloqueio de vias públicas e/ou sejam aptos a provocar paralisação parcial ou total de serviços públicos, sob pena de multa, no valor de cinquenta mil reais, por hora de bloqueio/paralisação que a ação perdurar.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 5o, a livre manifestação do pensamento (inciso IV), assegurando a possibilidade de todos se reunirem pacificamente, em locais abertos ao público, independente de autorização (inciso XVI), bem como a plena liberdade de associação para fins lícitos (inciso XVII).

Assevera que é vedado ao Poder Público, a interferência e a intervenção na organização sindical, cabendo ao sindicato, a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria (Art. 8o, incisos I e III da CF).

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, assegurando-lhe o direito de exercício do direito de livre manifestação do pensamento e de reunião, em locais públicos.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 79735982).

O Agravado ofertou contrarrazões (ID 85461450), pleiteando o desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID

92497953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso moveu Ação Civil Pública contra o Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso.

Narra na exordial que, no dia 02/12/2020, cerca de quinhentos agentes prisionais, promoveram no início da manhã, uma manifestação/protesto, organizada pelo Sindicato, na qual realizaram o bloqueio das vias de acesso ao Centro Político Administrativo, impedindo a passagem de veículos e o acesso aos órgãos públicos, utilizando-se de gradis, cones, faixas e tendas.

Afirma o Autor que, conforme constou do próprio site do Sindicato, tal ato foi motivado para fins de mobilizar o Governo do Estado, pela regulamentação da Carreira Polícia Penal no âmbito estadual e pela valorização salarial da categoria.

Aduz ainda que, no dia seguinte, agentes prisionais promoveram verdadeira “greve branca” dentro das unidades penais em todo o Estado.

Alega que, o ato orquestrado pelo Sindicato prejudicou o funcionamento de dezenove órgãos/entidades, somente em relação ao Poder Executivo, estimando-se o prejuízo na ordem de um milhão e trezentos mil reais.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que se abstenha de realizar reuniões, manifestações ou protestos que impliquem em bloqueio de vias públicas e/ou sejam aptos a provocar paralisação parcial ou total de serviços públicos, sob pena de multa, no valor de cinquenta mil reais, por hora de bloqueio/paralisação que a ação perdurar.

Pois bem.

O art. 300,
caput
, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende que preconiza:

[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.

(in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro,
Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Isso porque,
primo icto oculi
, cumpre esclarecer que, a decisão agravada não condicionou a possibilidade de reunião à autorização do Poder Público, como quer fazer crer o Recorrente.

A Constituição Federal preconiza o direito de reunião (Art. 5o, inciso XVI), independente de autorização, sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade competente; o que em princípio, não foi observado pelo Recorrente.

Destaco a decisão de Tema 855 do STF:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. DIREITO DE REUNIÃO E DE EXPRESSÃO. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Em uma sociedade democrática, o espaço público não é apenas um lugar de circulação, mas também de participação. Há um custo módico na convivência democrática e é em relação a ele que eventual restrição a tão relevante direito deve ser estimada. 2.
O aviso ou notificação prévia visa permitir que o poder público zele para que o exercício do direito de reunião se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião no mesmo local. Para que seja viabilizado, basta que a notificação seja efetiva, isto é, que permita ao poder público realizar a segurança da manifestação ou reunião.
3. Manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. A inexistência de notificação não torna ipso facto ilegal a reunião. 4. A notificação não precisa ser pessoal ou registrada, porque implica reconhecer como necessária uma organização que a própria Constituição não exigiu. 5. As manifestações pacíficas gozam de presunção de legalidade, vale dizer, caso não seja possível a notificação, os organizadores não devem ser punidos por sanções criminais ou administrativas que resultem multa ou prisão. 6. Tese fixada: A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. (RE 806339, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053

DIVULG 18-03-2021

PUBLIC 19-03-2021).

E conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau houve determinação de abstenção de realização de manifestações que impliquem em bloqueio de vias públicas ou a paralisação de serviços públicos.

No que tange ao direito de greve dos agentes penitenciários, a Suprema Corte, por ocasião da apreciação do Tema 541 da Repercussão Geral, consignou que, é vedado aos servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, o exercício do direito de greve.

Destarte, em consonância à orientação do Pretório Excelso, deve permanecer incólume a determinação de abstenção de paralisação parcial ou total do serviço público exercido pelos Agentes Penitenciários.

No que concerne à liberdade de reunião e livre manifestação, não obstante a previsão constitucional de tais direitos, é certo que, estes comportam limitações, para que sejam vedados o abuso no seu exercício.

Consoante ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, em que pese o direito de manifestação do Agravante e seus sindicalizados, é certo que, a reunião promovida por estes não pode impor óbices ao direito de locomoção de toda a sociedade, bem como, afigura-se ilegítimo, impedir o acesso ao Centro Político Administrativo, bem como que os servidores públicos estaduais ingressem ao seu local de trabalho, atitudes que transbordam do direito constitucional de livre e

pacífica reunião, constituindo-se em abuso de direito, configurador de ato ilícito, tal como estabelece o artigo 187 do Código Civil:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

É sabido que, como os demais Direitos Fundamentais, os direitos de reunião e greve são relativos, não podendo ser exercidos, em uma sociedade democrática, de maneira abusiva e atentatória à proteção dos direitos e liberdades dos demais, às exigências da saúde ou moralidade, da ordem pública, da segurança nacional, da segurança pública, da defesa da ordem e prevenção do crime, e do bem-estar da sociedade; como proclamam a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em seu artigo 29; o art. 21 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; o art. 15 da Convenção Americana dos Direitos Humanos e a Convenção Europeia de Direitos Humanos, em seu artigo 11:

Artigo 29. Toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. (...) no exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática.

Artigo 21. O direito de reunião pacifica será reconhecido. O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem pública, ou para proteger a saúde ou a moral pública ou os direitos e as liberdades das demais pessoas.

Artigo 15. Direito de reunião. É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

Artigo 11. 1. Toda pessoa tem direito à liberdade reunião pacífica e liberdade de associação, incluindo o direito de formar sindicatos com outros e de se unir a sindicatos em defesa de seus interesses. 2. O exercício desses direitos não pode estar sujeito a outras restrições além daquelas que, previstas em lei, constituem medidas necessárias, em uma sociedade democrática, para a segurança nacional, a segurança pública, a defesa ordem e prevenção do crime, a proteção da saúde ou moralidade, ou a proteção dos direitos e liberdades dos outros.

Feitas estas considerações, especialmente se considerada a declaração da Presidente do Sindicato, no sentido de que novas manifestações poderiam ser desencadeadas, a concessão da tutela de urgência se tratava de medida imperativa, visando a cessar eventual abusividade no exercício do direito do Agravante, tendo em vista a possibilidade de deflagração de “greve branca” pelos

agentes penitenciários.

Posto isso, demonstrados pelo Estado de Mato Grosso, a plausibilidade do direito e o risco de dano, de rigor a manutenção da decisão agravada; não logrando êxito o Recorrente, em demostrar a legalidade dos atos perpetrados pelo Sindicato e seus sindicalizados, tampouco óbice ao exercício de direito de forma legítima.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9 o, § 1 o, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 1.A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite . 2.Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9o, § 1o, 37, VII e 144. 3.Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. (...)”
(ARE 654.432/GO, Plenário, Rel. Min Edson Fachin, DJ 05/04/2017).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022